Tribunal: CARF
Processo: 13807.007541/2002-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.007541/2002-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.288 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
MERRILL LYNCH PARTICIPAÇÕES FINANÇAS E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2000
PER/DCOMP.
INDEFERIMENTO
EM
RAZÃO
DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE DÉBITOS COMPENSADOS NO PERÍODO.
IMPOSSIBILIDADE.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora
Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento do
recurso voluntário para reconhecer o crédito pleiteado de R$ 2.618.109,34 e homologar a
compensação requerida, para os débitos ainda existentes, até o limite do crédito indicado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelson Kichel.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.007541/2002-03
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.288 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.007541/2002-03

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acordão proferido pela
Delegacia Regional da Receita Federal em SP-SP, tendo em vista o indeferimento parcial do
Pedido de Restituição, cumulado com Pedidos de Compensação, formulados pela contribuinte
epigrafada.

Por sua vez, o pedido de restituição, seguido de pedido de compensação, fora
apresentado em 28/06/2002, por meio dos quais a Recorrente objetivou compensar débitos de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte ("IRRF"), relativos aos períodos 02/04/1998, 02/10/1998
e 01/10/1999, com saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ("CSLL"),
apurado no anocalendário de 2000.

O Pedido de Restituição foi recepcionado em 28/06/2002 (fl. 03), referindo-se a
saldo negativo de CSLL apurado na DIPJ do ano-calendário de 2000.

Consta do processo pedido de compensação de débitos próprios, à fl. 01.

Inconformada com a decisão da Autoridade Administrativa, da qual tomou ciência
em 27/02/2007 (fl. 121), a contribuinte apresentou, em 28/03/2007, por meio de seus
procuradores, a manifestação de inconformidade (fls. 122 a 131), com as seguintes alegações, em
síntese:

a)
Trata-se de pedido de restituição, seguido de pedido de compensação,
apresentados em 28/06/2002, requerendo a compensação de débitos de Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (IR/Fonte), relativos aos períodos de 02/04/1998, 02/10/1998 e
01/10/1999, com saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
apurado no ano-calendário de 2000;
b)
O saldo negativo de CSLL advém de pagamentos por estimativa em valor superior
ao montante efetivamente devido ao término do ano-calendário, sendo composto da
seguinte forma:

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.288 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.007541/2002-03

c)
Feitos os recolhimentos por estimativa, a requerente apurou, no término do
anocalendário, o valor de R$ 638.917,45 a título de CSLL a pagar, chegando a um saldo
negativo de R$ 3.230.639,48;
d)
Ao analisar o presente processo, as autoridades fiscais entenderam que as
estimativas pagas por meio de compensação seriam insubsistentes, uma vez que feitas
após o encerramento do ano-calendário, diminuindo o saldo negativo;
e)
O Despacho Decisório EQPIR/PJ ora combatido faz menção ao Despacho
Decisório proferido nos autos do processo administrativo n° 11610.005502/2003-16, que
continha como débitos os valores devidos a título de estimativa da CSLL do ano-
calendário de 2000, tendo sido parcialmente homologada, por entenderem as autoridades
fiscais que o saldos negativos de CSLL do ano-calendário de 1998 e de IRPJ dos anos-
calendário de 1998 e 2002, utilizados em tal declaração de compensação, seriam
parcialmente improcedentes;
f)
Além de rejeitar parcialmente a legitimidade dos mencionados saldos credores, o
Despacho Decisório proferido no processo n° 11610.005502/2003-16 também
determinou que os débitos de CSLL por estimativa objeto de compensação fossem
retirados do sistema eletrônico da SRF (PROFISC), refletindo no saldo negativo da
CSLL de 2000 ora pleiteado;
g)
Não procede a glosa feita pelas autoridades tributárias, uma vez que todos os
valores de estimativa que compõem o saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 2000
foram quitados mediante compensação com créditos líquidos e certos;
h)
O saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 1998 tem a origem no
cálculo da CSLL devida por estimativa mensal com base em balancetes de suspensão ou
redução, em tal ano, sendo que somente no mês de novembro apurou CSLL a pagar, no
valor de R$ 1.474.685,90, débito este que a requerente recolheu em 31/07/2002 e, em
razão da base negativa apurada no ano-calendário, a requerente utilizou esse valor na
declaração de compensação contida no processo n° 11610.005502/2003-16, compondo o
crédito a título de saldo negativo;
i)
Requerente procedeu à transmissão de nova declaração de compensação atinente
ao valor de R$ 1.474.685,90, compensando-o com dois dos três débitos de CSLL por
estimativa do ano-calendário de 2000, quais sejam: R$ 1.247.590,88 (abril/2000) e R$
370.189,44 (maio/2000);
j)
Esta nova declaração de compensação ainda não foi apreciada pelas autoridades
fiscais, razão pela qual, em virtude do disposto no § 2° da Lei n° 9.430, de 1996, estão
extintos os débitos objeto de compensação, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação;
k)
Considerados os efeitos extintivos do crédito tributário gerados pela declaração
de compensação, conclui-se que os débitos da CSLL devida por estimativa relativamente
aos meses de abril e maio de 2000, que foram objeto de nova declaração de compensação
ainda não apreciada, estão extintos e devidamente quitados, não podendo tais débitos
serem desconsiderados na formação do saldo negativo de CSLL relativo ano ano-
calendário de 2000;
l)
Em razão de erros materiais incorridos pela requerente no preenchimento de
declaração de compensação e de suas DIPJ, as autoridades fiscais homologaram apenas
parcialmente tal direito creditório;
m)
Em decorrência dessa homologação parcial, a requerente interpôs manifestação
de inconformidade, ainda não apreciada;
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.288 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.007541/2002-03

n)
Em petição datada de 23/08/2004, protocolada nos autos do supracitado processo
administrativo, a requerente apontou expressamente quais débitos foram compensados
com seu crédito de IRPJ que remanesceu em discussão, dentre eles encontrando-se o
débito da CSLL devida por estimativa relativa ao mês de janeiro de 2000 (R$
311.752,30);
o)
O Despacho Decisório encontra-se com os seus efeitos suspensos, uma vez que a
manifestação de inconformidade interposta pela requerente goza de efeito suspensivo até
o seu julgamento pela DRJ, a teor do disposto no § 11 do art. 74 da Lei n° 9.430, de
1996;
p)
Pelas razões expostas, não pode prevalecer a desconsideração, em virtude do
decidido no Despacho Decisório exarado nos autos do processo n° 11610.005502/2003-
16, dos três débitos da CSLL devida por estimativa que formaram o saldo negativo
utilizado na
presente declaração de compensação;
q)
A EQPIR/RJ descontou do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2000 o
montante de R$ 9.669,90, que configura débito atinente à CSLL do período em questão,
lançado por meio do auto de infração consubstanciado no processo n°
19515.000039/2005-78; o referido processo administrativo encontra-se pendente de
julgamento perante o 1° Conselho de Contribuintes, razão pela qual a exigibilidade dos
débitos nele constantes está suspensa (art. 151, III, do CTN), e desse modo, não há como
abater do saldo negativo da requerente um débito que ainda depende de decisão
administrativa final;
r)
Requereu que seja dado provimento à manifestação de inconformidade, para o fim
de reformar parcialmente o Despacho Decisório, deferindo a restituição do valor integral
do direito creditório pleiteado, o que implicará a homologação da declaração de
compensação apresentada.

Às fls. 195 dos autos – ACORDÃO ORA RECORRIDO (de no16-13.203 – 2o
Turma da DRJ/SPOI), que recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2000
RESTITUIÇÃO. SALDO CREDOR DE CSLL. CRÉDITOS LÍQUIDOS E
CERTOS - Uma parte do saldo credor de CSLL apurado na DIPJ decorre de
estimativas não pagas, cuja compensação foi pleiteada em processo específico,
no qual houve exclusão de tais débitos, no PROFISC. Outra parte depende de
análise de recurso ao Conselho de Contribuintes, em outro processo. Originário
de auto de infração. Tais valores não devem integrar a apuração do saldo
credor de CSLL, os primeiros, por não terem sido compensados nem pagos, e
os demais, por não preencherem os requisitos de liquidez e certeza.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - A manifestação de
inconformidade apresentada em face da não homologação de compensação
suspende a exigibilidade dos débitos não compensados.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.288 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.007541/2002-03

Solicitação Indeferida.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, (...) “a compensação
efetuada mediante Declaração de Compensação (DCOMP) torna-se definitiva por homologação
da autoridade competente ou pelo decurso do prazo de cinco anos contados da apresentação da
Declaração. As compensações declaradas, após ciência do despacho decisório proferido no
processo n° 11610.005502/2003-16 (fls. 83 a 91), em 15/04/2004, ainda não são definitivas. É
importante frisar que o crédito passível de restituição, neste processo, é o saldo credor de CSLL
apurado na DIPJ do ano-calendário de 2000, sendo imprescindível que tal saldo seja líquido e
certo, o que certamente não se verifica no caso dos autos.
Às fls. 237 -RECURSO VOLUNTÁRIO – no qual contesta as conclusões do
acórdão recorrido e, ao final, requer o provimento., alegando em síntese:

a) O saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 1998 tem a
seguinte origem: a Recorrente, em tal ano, calculou a CSLL devida por
estimativa mensal com base em balancetes de suspensão ou redução,
sendo que somente no mês de novembro apurou CSLL a pagar, no valor
de R$ 1.474.685,90, débito este que a Recorrente recolheu em 31/07/2002;
b) Em razão da base negativa, apurada no ano-calendário de 1998, a
Recorrente utilizou esse valor de R$ 1.474.685,90 na declaração de
compensação, contida no processo administrativo no 11610.005502/2003-
16, compondo o crédito a título de saldo negativo;
c) Afirma que que, para todos os efeitos, os débitos compensados com o
saldo negativo de IRPJ dos anos-calendário de 1998 e 2002 encontram-se
extintos por compensação sob condição resolutória. Em especial, no que
interessa para o presente caso, está extinto e devidamente quitado o débito
da CSLL devida por estimativa no mês de janeiro de 2000, no valor de R$
311.752,30;
d) Aduz que em decorrência dessa homologação parcial, a Recorrente, como
já
mencionado,
interpôs
manifestação
de
inconformidade
e,
posteriormente, recurso voluntário, ainda não apreciado, objetivando a
retificação de ofício de tais erros materiais, com a consequente reforma
parcial do Despacho decisório proferido nos autos do processo
administrativo no 11610.005502/2003-16;
e) Ademais, em petição datada de 23/08/2004 , afirma que a Recorrente, no
intuito de facilitar a compreensão da lide por parte das Autoridades
Julgadoras, apontou expressamente quais débitos foram compensados
com o seu crédito de IRPJ que remanesceu em discussão. Dentre eles
encontra-se o débito da CSLL devida por estimativa relativa ao mês de
janeiro de 2000 (R$ 311.752,30);
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.288 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.007541/2002-03

f) Além das glosas mantidas quanto aos valores mencionados acima, a DR]
também houve por bem ratificar o procedimento de exclusão do saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2000, do montante de R$
9.669,90, que configura débito, atinente à CSLL do período em questão,
lançado por meio do auto de infração consubstanciado no processo
administrativo no 19515.000039/2005-78;
g) Reiterou “o pedido de reconhecimento do saldo negativo da CSLL de
2000 pleiteado no presente processo, já que as respectivas estimativas
foram devidamente quitadas e, em complementação à manifestação de
inconformidade protocolada em 28/03/2007, apresentar pedido subsidiário
para que, em não se reconhecendo do direito creditório ora requerido — o
que se admite apenas para argumentar — que seja então determinada a
compensação de ofício entre os débitos de IR/Fonte, que compõem o
objeto deste processo, com o crédito de R$ 2.428.214,80 pleiteado por
meio do PER n. 37607.53017.010607.1.2.04-7372, extinguindo-se os
valores de IR/Fonte, nos termos do artigo 156, inciso II, do Código
Tributário Nacional, combinado com o artigo 34, § 10, da Instrução
Normativa SRF n. 600/2005”.

Às fls. 278 – PETIÇÃO DO CONTRIBUINTE, informando acerca da
“correspondência entre os créditos tributários e os débitos compensados, sendo que todos os
débitos envolvidos encontram-se extintos, sob condição de ulterior homologação (no prazo de
cinco anos), em conformidade com o disposto no parágrafo 90, do artigo 74, da Lei n° 9.430/96,
com a redação dada pelo artigo 17, da Lei n° 10.833/2003 e no artigo 35, da Instrução Normativa
SRF n° 210/2002”.
Às fls. 284 – Resolução no 140200070 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária -
Conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de origem faça o acompanhamento
dos procedimentos acima relacionados e, verificada a decisão definitiva, ajuste o presente pedido
ao que for decido naqueles. A seguir, lavrar relatório consubstanciado, reabrir prazo de 30 dias
ao contribuinte para manifestação, e encaminhar os autos ao CARF para concluir o julgamento.
Às fls. 315 - Resolução no 1401-000.351 – 4a Câmara / 1a. Turma Ordinária –
Sobrestamento do feito a fim de aguardar o trânsito administrativo do processo no
11610.005502/2003-16.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva - Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.288 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.007541/2002-03

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
O cerne da discussão está no indeferimento do pedido de restituição e
compensação de saldo negativo pleiteado pelo Recorrente, o qual, na sua apuração, levou em
consideração a quitação do pagamento de tributos por meio de compensações.
Tendo em vista que parte das compensações não foram homologadas totalmente
ou ainda não apreciadas, a DRJ manteve o entendimento de que não deveria ter sido reconhecida
a integralidade do crédito pleiteado. Por sua vez, o CARF inicialmente sobrestou o julgamento e
posteriormente os reuniu. Entendo que isso não seria providência necessária.
Da análise dos autos entendo assistir razão ao Recorrente.
Em relação aos pagamentos compensados em outros processos, estas deverão ser
consideradas no limite dos valores que tiveram a compensação requerida vez que, estando os
débitos controlados no processo, mesmo que a compensação ao final não seja integralmente
homologada, a empresa será cobrada e executada do saldo de débitos não compensados.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado com levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação), tem como
conseqüência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
A negativa do cômputo das compensações no saldo negativo apurado no ano
causaria o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco
exige o seu pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua
utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito que compôs o crédito do
processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta razão,
impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a cobrança do
débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar o débito não compensado integralmente.
Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do crédito. Assim,
para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da Fazenda Nacional
quanto ao débito não compensado é perfeitamente legal, há de se admitir a utilização dos débitos
compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a compensação não tenha sido
homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser cobrados posteriormente, de
modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos processos de compensação
posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a conclusão de todos os
procedimentos de cobrança.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.288 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.007541/2002-03

Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do
já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o do
art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco
o direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que os débitos foram
compensados, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até que o
pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a intenção do
legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
federais, visando dar agilidade mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que
caso a compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à cobrança.
O CARF, aliás, vem se posicionando sobre a necessidade de inclusão de débito
compensado, ainda que esta não tenha sido homologada, no cálculo do saldo negativo,
justamente para evitar a dupla cobrança do mesmo crédito tributário.
Veja-se, a título exemplificativo, as ementas dos julgados abaixo:

“COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada, tem o efeito de
extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias,
através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem”. (Acórdão 1201001.054 – 2a Câmara/1a Turma
Ordinária, Relator Luis Fabiano Alves Penteado, Sessão de 30/07/2014).
“DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
DÉBITOS
COM
CRÉDITOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA. A compensação regularmente
declarada extingue o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos
os fins, inclusive a composição do saldo negativo.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.288 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.007541/2002-03

Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada implica dupla cobrança do mesmo crédito
tributário.
Mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação de
um débito de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins de
composição do saldo negativo”. (Acórdão no 1803002.353 – 3a Turma
Especial, Relator Arthur Jose Andre Neto, Sessão de 23/09/2014).

Em julgado mais recente, a CSRF adotou semelhante posição, conforme atesta o
julgado abaixo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento
ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ). (Acórdão n. 9101002.489. Dj 06/12/2016).
Assim, face ao exposto, voto pelo provimento do Recurso Voluntário para o fim
de reconhecer o crédito pleiteado de R$ 2.618.109,34 e homologar a compensação pleiteada,
para os débitos ainda existentes, ate o limite do crédito indicado.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital